Tribunal: TJPA
Processo: 0855640-21.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855640-21.2024.8.14.0301

APELANTE: RAUL PARIZOTTO FILHO, MARIA SOLANGE PARISOTTO, ANNA CAROLINA PARIZOTTO SANTOS, MELL DE BRITO PARISOTTO

APELADO: RAUL PARISOTTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/OUTUBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0855640-21.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
RAUL PARIZOTTO FILHO.

MARIA SOLANGE PARIZOTTO.

ANNA CAROLINA PARIZOTTO SANTOS.

MELL DE BRITO PARISOTTO.

ADVOGADO:
ARTHUR LOUREIRO CANTO – OAB/PA 21.393.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO DE ASCENDENTE (PAI E AVÔ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso de apelação visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido de retificação do Registro Civil de Nascimento do genitor e da avó das partes autoras. A pretensão é alterar o declarante na certidão de nascimento de RAUL PARISOTTO, substituindo o terceiro ALEXANDRE GERALDO pelo pai JULIO CESAR PARISOTTO, com o intuito de atender às exigências para a aquisição da nacionalidade italiana.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) Avaliar a possibilidade de retificação da certidão de nascimento de RAUL PARISOTTO para modificar a pessoa indicada como declarante, trocando o nome de ALEXANDRE GERALDO pelo de JULIO CESAR PARISOTTO;

(ii) Determinar se, à época do nascimento, havia restrições quanto à legitimidade do declarante e se ALEXANDRE GERALDO teria agido como procurador legal do genitor JULIO CESAR PARISOTTO.

III. Razões de decidir

3. A certidão de nascimento data de 1929 e foi lavrada sob a vigência do Código Civil de 1916 e do Decreto nº 4.827/1924, que não estabeleciam requisitos específicos quanto à legitimidade do declarante. Naquele período, qualquer pessoa que tivesse presenciado o parto poderia ser declarante perante o Oficial de Registro.

4. A documentação apresentada indica que ALEXANDRE GERALDO agiu como procurador de JULIO CESAR PARISOTTO, realizando o registro em nome do genitor, conforme os usos e costumes da época. Além disso, a fé pública dos registros civis confere autenticidade, segurança e eficácia aos atos registrados.

5. Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de retificação de registros civis, especialmente para fins de aquisição de cidadania estrangeira, quando há provas suficientes que sustentem a alteração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

· "1. A retificação do Registro Civil de Nascimento deve observar a legislação vigente à época do registro e os elementos probatórios constantes dos autos."

· "2. O registro de RAUL PARISOTTO foi realizado por ALEXANDRE GERALDO, que agiu como procurador do genitor JULIO CESAR PARISOTTO, conforme os usos e costumes da época."

Dispositivos relevantes citados:

· Código Civil de 1916; Decreto nº 4.827/1924; Lei 6.015/73, art. 109.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MG - AC: 10000171050909001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos da ação, para
reconhecer e declarar que ALEXANDRE GERALDO atuou como
procurador legal de JULIO CESAR PARISOTTO

no ato de registro civil de RAUL PARISOTTO
, devendo-se promover a devida averbação desta condição legal no registro civil do ascendente dos autores, na forma prevista no art. 109, §5º, da Lei de Registros Públicos, passando a constar no registro civil dos autores: Declarante: ALEXANDRE GERALDO, procurador de RAUL PARISOTTO, e por oportuno, transitada em julgada presente decisão,
determino a expedição de ofício de cumprimento e execução da ordem judicial ao competente cartório de registro civil
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0855640-21.2024.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
RAUL PARIZOTTO FILHO

MARIA SOLANGE PARIZOTTO

ANNA CAROLINA PARIZOTTO SANTOS

MELL DE BRITO PARISOTTO

ADVOGADO:
ARTHUR LOUREIRO CANTO – OAB/PA 21.393
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAUL PARIZOTTO FILHO
e outros
nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CÍVIL DE NASCIMENTO
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa,
que;

“(...)

Não há, portanto, motivo capaz de ensejar o pleito dos autores, uma vez que não consta qualquer razão pela qual se deva autorizar a retificação de registro civil que não transpareceu violar a verdade real norteadora dos registros públicos.

Ex positis, estando em conformidade com a legislação vigente, bem como lastreado no parecer do Ministério Público, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, tudo nos moldes do art. 109, da Lei nº 6.015/73.

(...)”.

Nas

razões
os apelantes pugnam pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, em homenagem à dignidade da pessoa humana no reconhecimento da herança sanguínea e pela ausência de prejuízos, para determinar que o Cartório de Registro Civil competente modifique/retifique o declarante da certidão de nascimento de RAUL PARISOTTO, de modo que a indicação do terceiro declarante ALEXANDRE GERALDO seja substituída pelo genitor JULIO CESAR PARISOTTO, considerando o contexto fático e histórico à época e as peculiaridades individuais do caso.

Subsidiariamente, tendo em vista que ALEXANDRE GERALDO agiu em substituição do genitor JULIO CESAR PARISOTTO, na qualidade de seu representante de fato para o ato registral, requer que seja reconhecido o declarante como procurador do genitor e determine que o Cartório de Registro Civil competente averbe essa designação na certidão de nascimento de RAUL PARISOTTO, atendendo ao pedido da Embaixada Italiana no Brasil.

Ainda que seja determinado que o Cartório de Registro Civil competente registre/averbe o genitor JULIO CESAR PARISOTTO na certidão de nascimento de RAUL PARISOTTO, seu filho, também na condição/qualidade de declarante, em conjunto com ALEXANDRE GERALDO.

Sem

contrarrazões
.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa: Direito Civil E REGISTRAL. Recurso de Apelação. Retificação de Registro Civil de Nascimento DE ASCENDENTE (PAI E AVÔ). Recurso PARCIALMENTE provido.

I. Caso em exame

1.
O recurso de apelação visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido de retificação do Registro Civil de Nascimento do genitor e da avó das partes autoras. A pretensão é alterar o declarante na certidão de nascimento de RAUL PARISOTTO, substituindo o terceiro ALEXANDRE GERALDO pelo pai JULIO CESAR PARISOTTO, com o intuito de atender às exigências para a aquisição da nacionalidade italiana.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em:

(i)

Avaliar a possibilidade de retificação da certidão de nascimento de RAUL PARISOTTO para modificar a pessoa indicada como declarante, trocando o nome de ALEXANDRE GERALDO pelo de JULIO CESAR PARISOTTO;

(ii) Determinar se, à época do nascimento, havia restrições quanto à legitimidade do declarante e se ALEXANDRE GERALDO teria agido como procurador legal do genitor JULIO CESAR PARISOTTO.

III. Razões de decidir

3.
A certidão de nascimento data de 1929 e foi lavrada sob a vigência do Código Civil de 1916 e do Decreto nº 4.827/1924, que não estabeleciam requisitos específicos quanto à legitimidade do declarante. Naquele período, qualquer pessoa que tivesse presenciado o parto poderia ser declarante perante o Oficial de Registro.

4.
A documentação apresentada indica que ALEXANDRE GERALDO agiu como procurador de JULIO CESAR PARISOTTO, realizando o registro em nome do genitor, conforme os usos e costumes da época. Além disso, a fé pública dos registros civis confere autenticidade, segurança e eficácia aos atos registrados.

5.
Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de retificação de registros civis, especialmente para fins de aquisição de cidadania estrangeira, quando há provas suficientes que sustentem a alteração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso Parcialmente provido.

·

"1. A retificação do Registro Civil de Nascimento deve observar a legislação vigente à época do registro e os elementos probatórios constantes dos autos."

·

"2. O registro de RAUL PARISOTTO foi realizado por ALEXANDRE GERALDO, que agiu como procurador do genitor JULIO CESAR PARISOTTO, conforme os usos e costumes da época."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código Civil de 1916; Decreto nº 4.827/1924; Lei 6.015/73, art. 109.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-MG - AC: 10000171050909001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/11/2018.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, relacionado à pretensão de retificação de Registro Civil de Nascimento do genitor e avó das partes autoras, com a finalidade de atender as condições exigidas por legislação estrangeira para aquisição da nacionalidade italiana.

Efetivamente, assinalo que a controvérsia consiste na possibilidade de retificação/modificação da pessoa indicada como declarante da certidão de nascimento de RAUL PARISOTTO, vale dizer, do terceiro ALEXANDRE GERALDO para o pai JULIO CESAR PARISOTTO.

Primeiramente cabe destacar que, em situações como a que se refere os autos, não se pode esquecer que a análise das circunstâncias fáticas e dos elementos de cognição constantes do processo deve ser feita de forma cuidadosa, pois se referem a um período distante, o que decerto prejudica a perfeita
demonstração contemporânea
dos fatos narrados.

Neste contexto, o ato de registro civil que se objetiva reavaliar refere-se ao nascimento de RAUL PARISOTTO, ocorrido em 26/05/1929, constante do Livro A-18, folha 113-F, sob o número de ordem 95, perante o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Lins/SP (Ids. 21846872 e 21846873).

Pode-se constatar que o referido documento foi lavrado nos termos da lei brasileira a época do nascimento, a saber, sob a vigência do Código Civil de 1916 e do Decreto nº. 4.827/1924, diplomas legais que não dispunham acerca de nenhuma forma sobre a legitimidade do declarante. Logo,

é possível admitir que qualquer pessoa que tivesse presenciado o parto poderia fazer a declaração perante o Oficial de Registro.

Revela assinalar que a época os registros eram de costume a serem realizados junto a Igreja Católica Apostólica Romana, adquirindo especial relevo documental, onde os fatos remontam a uma época em que, sobretudo nas cidades do interior do Brasil, ainda detinha a Igreja Católica a prerrogativa de controlar os registros de nascimentos, casamentos e óbitos.

Este entendimento vem em consonância com a Lei de Registros Públicos de 1973, quando a partir deste momento a lei brasileira passou a estabelecer os legitimados para a declaração do nascimento, conforme o art. 52 da Lei 6015/73, item 5º.

Art. 52.
São obrigados a fazer declaração de nascimento:

5º) pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe;

Neste sentido a lei brasileira somente passou a disciplinar a partir de 1973 a matéria, presumindo-se a validade de todos os atos anteriores foram realizados à luz da permissão da lei brasileira.

Na hipótese dos autos, analisando toda documentação acostada aos autos, é possível concluir que, por ocasião do Registro Civil de RAUL PARISOTTO, o declarante
ALEXANDRE GERALDO atuou em substituição de JULIO CESAR PARISOTTO, enquanto genitor do nascido. Por certo, considerando toda a descrição condita na extrato de registro civil da época, entendo que o assento do pai e avó dos autores foi realizado pelo procurador legal do genitor.

Na realização do ato registral, o Sr. ALEXANDRE GERALDO, em decorrência de efetiva relação de confiança com o pai do nascido e por ter pleno conhecimento do nascença, realizou a declaração do assento como procurador legal do genitor.

A finalidade dos registros públicos é a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. Portanto, dotado de fé pública, ou seja, a crença de que tudo que consta nele é formal e materialmente verdadeiro. Ademais, o princípio da veracidade, que rege os atos registrais, encerra proteção maior do que a mera inscrição dos atos e fatos humanos, na medida em que faz crer a terceiro, que a informação contida e verificada por meio de certidão.

Neste contexto, conforme documentos probatórios acostados aos autos pelos apelantes, como certidão de nascimento em inteiro teor de RAUL PARISOTTO, é dotada de fé pública, portanto, entendo que ficou demonstrando que
ALEXANDRE GERALDO agiu em substituição do genitor JULIO CESAR PARISOTTO, na qualidade de seu procurador para a realização d
o referido registro de nascimento.

Neste sentido destaco jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ASCENDÊNCIA ITALIANA DO BISAVÔ PATERNO: PRESUNÇÃO "PATER IS EST QUEM IUSTAE NUPTIAE DEMONSTRANT" - LOCAL DE NASCIMENTO: PREVALÊNCIA DA CONTEMPORÂNEA DOCUMENTAÇÃO ECLESIÁSTICA - ERRO DOS ASSENTAMENTOS CIVIS SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS - RECURSO PROVIDO. Consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a obtenção de cidadania estrangeira constitui justo motivo a embasar a pretensão de restauração, suprimento ou retificação do registro civil regulamentada pelo art. 109 da Lei nº 6.015/1973; e, havendo satisfatória prova documental da afirmada linha ascendente paterna italiana e do local de nascimento no Brasil do bisavô paterno, segundo filho do casal de imigrantes italianos que aqui chegou ao final do Século XIX, cumpre ordenar as retificações necessárias à compatibilização dos assentamentos civis a esta demonstrada realidade.

(TJ-MG - AC: 10000171050909001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018)

Dito isto, ante toda a análise dos autos, permite reconhecer que de fato o Senhor
ALEXANDRE GERALDO agiu como procurador legal do genitor JULIO CESAR PARISOTTO, para a realização d
o referido registro de nascimento de RAUL PARISOTTO.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
reformando a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos da ação,
com a finalidade de reconhecer e declarar que ALEXANDRE GERALDO atuou como procurador legal de JULIO CESAR PARISOTTO no ato de registro civil de RAUL PARISOTTO, devendo-se promover a devida averbação desta condição legal no registro civil do ascendente dos autores, na forma prevista no art. 109, §5º, da Lei de Registros Públicos, passando a constar no registro civil dos autores: Declarante: ALEXANDRE GERALDO, procurador de RAUL PARISOTTO.

Por oportuno, transitada em julgada presente decisão, determino a expedição de ofício de cumprimento e execução da ordem judicial ao competente cartório de registro civil.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/10/2024